Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710806-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou os cálculos elaborados pela exequente, ora agravado. O Distrito Federal, ora agravante, afirma que há excesso de execução. Alega que o agravado apresentou cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Assegura que os cálculos elaborados pela gerência de cálculos da Procuradoria do Distrito Federal utilizaram a alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche. Sustenta que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Argumenta que, uma vez que a condenação envolve ente público, há mais razão para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos, ante o princípio da indisponibilidade do interesse público. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. O agravante foi intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial, em razão da inovação recursal e supressão de instância. O agravante apresentou manifestação na qual defendeu que o requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial deve ser conhecido. Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE O agravante formula requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial nesta instância recursal de forma inédita. Verifico nos autos originários que o requerimento acima mencionado não foi submetido à prévia apreciação do Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O agravante pediu tão somente a extinção da execução por ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença. O acesso aos meios recursais cabíveis somente será possível após a dedução das questões perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão das matérias diretamente por este Tribunal representa inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, os quais não se fazem presentes no caso em exame. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a forma de incidência da alíquota de imposto de renda sobre o valor recebido de auxílio creche/auxílio pré-escolar retido indevidamente. A análise dos autos revela que a ação originária se refere ao cumprimento da sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser/DF) contra o Distrito Federal. Os pedidos foram acolhidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de imposto de renda sobre as parcelas do auxílio-creche e auxílio pré-escola dos servidores substituídos e condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados à título de imposto de renda referentes aos últimos cinco (5) anos antes da propositura da ação. O agravado deu início ao cumprimento de sentença com a indicação do valor de R$ 727,18 (setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) (id 144001023 dos autos originários). Os cálculos apresentados consignam a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como indexador monetário utilizado na atualização da conta, da taxa Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) como juros de mora, contado do trânsito em julgado até novembro de 2021 e da alíquota de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%) (id 144001025 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação, que foi rejeitada nos seguintes termos (id 148297787 dos autos originários): (...) 1. Excesso do valor executado. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138698054). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$957,54. Cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 141753746) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de IDs 144015966 e 144015969 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar omissão. Os novos cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138387853) estão em conformidade com as fichas financeiras de ID 144015966 e 144015969 e com o raciocínio esposado. Inclusive, reconheceu que nos cálculos apresentados na inicial aplicou somente a alíquota de 27,5%, razão pela qual juntou os cálculos corretos (aplicando as alíquotas de 22,5% e 27,5%). Assim, homologo os cálculos da parte exequente (ID 14400102). No que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele apresentado pelo Distrito Federal, pois essa verba é cabível em sede de cumprimento de sentença coletivo, nos termos do enunciado sumular n. 345 do c. STJ c/c artigo 85, §7o, do CPC. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos termos do contrato juntado aos autos, cujo valor deverá ser separado no bojo da RPV e/ou precatório a ser expedido em favor da parte credora. Dessa maneira, os honorários contratuais poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da requisição de pequeno valor, para que sejam depositados diretamente ao advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. Entretanto, o destaque não importará a expedição de outro precatório ou RPV. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Ao Cartório Judicial Único: - Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE as RPVs, consoante os cálculos da exequente de ID 14400102, já homologados. - Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. O executado possui o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo que discrimine o valor que entende cabível, quando indicar excesso de execução nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. O agravante aponta excesso de execução e alega que o valor homologado na decisão agravada está incorreto por utilizar como alíquota o percentual de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%), mas sua planilha de cálculos não indica o montante em que incidiu os percentuais das demais faixas do imposto de renda. Ressalto que sua planilha de cálculos não contempla o valor integral retido indevidamente. O despacho da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federa afirma que não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física, o que reforça a ausência de probabilidade recursal (id 141753746 dos autos originários). Ausente a probabilidade de provimento do recurso exigida para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator